Tribunal: TJPA
Processo: 0006443-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006443-77.2017.8.14.0301

APELANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Alphaville SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão que, ao negar provimento à apelação das embargantes, manteve sentença de rescisão contratual por iniciativa do comprador, fixando retenção de 20% a título de cláusula penal, devolução imediata e em parcela única dos valores remanescentes, afastamento da responsabilidade do comprador por taxas condominiais e atribuição às vendedoras dos encargos de reintegração do imóvel. Alegam omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, à luz da Lei nº 14.905/2024 e do REsp nº 1.795.982/SP, requerendo, subsidiariamente, suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador adota integralmente os fundamentos da sentença, que já contemplam, como consectário legal da condenação, a aplicação de correção monetária e juros moratórios segundo a legislação civil e jurisprudência consolidada.

Não é necessário que o acórdão transcreva de forma literal os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que esteja suficientemente fundamentado e enfrente as questões essenciais, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A mera ausência de citação expressa dos arts. 389 e 406 do Código Civil não configura omissão quando a matéria foi implicitamente decidida.

Embargos de declaração com propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório (Súmula 98/STJ), mas exigem a demonstração de efetivo vício, inexistente no caso.

A reiteração de embargos sem fundamento idôneo pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão, ao adotar integralmente a sentença, contempla implicitamente os consectários legais da condenação, ainda que não mencione expressamente os dispositivos invocados.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de vício decisório, não se prestando à simples rediscussão da matéria.

A reiteração injustificada de embargos de declaração pode caracterizar intuito protelatório, sujeitando a parte à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0006443-77.2017.8.14.0301; Embargantes: Alphaville SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S/A; Embargado: Fernando Navarro Crespo Neto.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alphaville SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar a Apelação Cível interposta pelas ora embargantes,
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença que reconheceu a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por vontade unilateral do promitente comprador, fixou a retenção de 20% dos valores pagos a título de cláusula penal, determinou a devolução imediata e em parcela única dos valores remanescentes, afastou a responsabilidade do comprador pelo pagamento de taxas condominiais e atribuiu às vendedoras os encargos da reintegração do imóvel ao seu patrimônio.

Sustentam as embargantes (id. 26842115) que o acórdão incorreu em
omissão
, pois deixou de se manifestar expressamente acerca dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, especialmente diante da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. Alegam que, em face da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP, devem ser observados o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios. Invocam, ainda, o caráter prequestionador dos aclaratórios, visando viabilizar a interposição de recurso especial, e, subsidiariamente, requerem a suspensão do feito até a definição final daquele recurso repetitivo.

Em contrarrazões (id. 27394180), o embargado pugna pela
rejeição dos embargos
, argumentando que não há qualquer vício no acórdão recorrido, que analisou de forma suficiente todas as matérias relevantes. Afirma que a ausência de citação literal dos dispositivos legais indicados não configura omissão, uma vez que os critérios de atualização e juros decorrem automaticamente da condenação, conforme a legislação vigente e a jurisprudência pacífica.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar, de forma expressa, sobre os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a restituição de valores determinada no julgamento da apelação, especialmente em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como da orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP.

O art. 1.022 do CPC dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

Ocorre que, ao manter integralmente a sentença, o acórdão recorrido adotou, de maneira clara e fundamentada, os parâmetros fixados no juízo de origem, os quais já contemplam, como consectário legal da condenação, a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação civil e da jurisprudência consolidada. É pacífico o entendimento de que não há necessidade de o órgão julgador se pronunciar expressamente sobre cada dispositivo legal mencionado pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada e aborde as questões essenciais à solução da controvérsia (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

A alegação de omissão, portanto, não se sustenta. O fato de não haver transcrição literal dos artigos 389 e 406 do Código Civil não caracteriza omissão, quando a matéria foi implicitamente decidida pela adoção integral da fundamentação da sentença, cujo comando abrange a aplicação dos índices legais de correção e juros.

Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que, conforme a Súmula 98 do STJ, os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Todavia, a utilização desse instrumento processual exige a indicação efetiva de vício decisório a ser sanado, o que não se verificou no caso concreto. A oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais pode atrair a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, que estabelece multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando manifestamente protelatórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Assim, fica consignado que eventual reiteração de embargos de declaração com fundamento idêntico, sem demonstração de efetivo vício a ser corrigido, poderá ser considerada como conduta protelatória, sujeitando a parte embargante à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III – Conclusão
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, por inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025